Tribunal: TJPA
Processo: 0003795-86.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003795-86.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: FABIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 15172811 – PUGNA O EMBARGANTE PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ARGUIDA – Rejeição.

1.
Da sentença condenatória se verifica que o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. No recurso de apelação, o Defensor Público na pleiteou nada nesse sentido, apenas requerendo, na oportunidade, o reconhecimento do crime de roubo na sua forma tentada, aplicando-se a diminuição de pena disposta no artigo 14, II, do CP e ao final, o prequestionamento da matéria, sendo devidamente analisados os pedidos, conforme acórdão publicado. Assim, não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada. Ademais, a pena aplicada para o crime de roubo fora de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, tornando impossível a sua aplicação, nos termos da Súmula 231, do STJ.

2.
Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

FÁBIO JÚNIOR MARTINS DE OLIVEIRA,
por meio da Defensoria Pública, opôs Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n° 15172811, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0003795-86.2015.8.14.0401.

Requer o embargante a modificação do Acórdão, para que seja procedido o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando a inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ. E ao final, que seja procedido o prequestionamento da matéria arguida.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de Fábio Junior Martins de Oliveira e no mérito, pela sua rejeição, para que seja mantido integralmente o acórdão ora impugnado.

É o relatório, para inclusão em pauta da Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da sentença condenatória se verifica que o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

No recurso de apelação, o Defensor Público na pleiteou nada nesse sentido, apenas requerendo, na oportunidade, o reconhecimento do crime de roubo na sua forma tentada, aplicando-se a diminuição de pena disposta no artigo 14, II, do CP e ao final, o prequestionamento da matéria, sendo devidamente analisados os pedidos, conforme acórdão publicado.

Assim, não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada.

Ademais, a pena aplicada para o crime de roubo fora de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, tornando impossível a sua aplicação, nos termos da Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida em sede de Embargos de Declaração, pelo que deve ser mantida o Acórdão ora embargado, em todos os seus termos.

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
15172811
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 21/03/2024